Tribunal: TJDFT
Processo: 0723424-29.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0723424-29.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO PARK STYLE AGRAVADO: SANTA TEODATA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por CONDOMÍNIO PARK STYLE contra a seguinte decisão proferida pelo juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras (0708435-89.2020.8.07.0020) em ação de execução de título extrajudicial que ajuizou contra SANTA TEODATA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. e CINARA EMPREENDIMENTOS S.A.: Trata-se de exceção de pré-executividade apresentada pelo devedor, na qual alegou ser parte ilegítima, ao menos em parte, para responder pela dívida exequenda, dada a celebração de contrato de promessa de compra e venda de ID 91233685, em que o bem fora alienado para RICARDO BACELAR SANTANA, no dia 12 de agosto de 2017. Adiante noticia que a entrega das chaves ocorreu em 14 de setembro de 2017, conforme comprovado mediante juntada do termo de de ID 91233683. Ao final, requereu a desconstituição da penhora deferida no ID 89713238, bem como o reconhecimento da ilegitimidade para responder pela dívida. Em resposta (ID 93708537), o condomínio credor afirmou não ter tido ciência inequívoca da transação e que, diante disso, não há que se falar em ilegitimidade da construtora ré. Assim, pugnou pela rejeição à exceção de pré-executividade. É o relato do necessário. DECIDO. A exceção de pré-executividade é meio de defesa incidental que viabiliza a análise de vícios de ordem pública, cognoscíveis de ofício, tais como a nulidade do processo executivo por ausência de título líquido, certo e exigível. No caso presente, a ilegitimidade de parte é matéria de ordem pública, portanto cabível como matéria de defesa pela via eleita pela parte devedora. No mesmo sentido, a jurisprudência do Eg. TJDFT, notadamente: CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. IMÓVEL. PROGRAMA HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL. CODHAB. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. TEORIA DA ASSERÇÃO. PERTINÊNCIA SUBJETIVA. CLÁUSULA DE LIMITAÇÃO. 10 ANOS. TRANSMISSÃO DE DIREITOS E OBRIGAÇÕES. INEFICÁCIA. EXCEPCIONALIDADE. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER. SENTENÇA MANTIDA. 1. A matéria tratada no presente recurso refere-se à ilegitimidade passiva, questão de ordem pública e pode ser conhecida até mesmo de ofício e em qualquer grau de jurisdição. (...) (Acórdão 1344098, 07105234320198070018, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 26/5/2021, publicado no DJE: 9/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (negritei) Portanto, passo à análise do conteúdo das alegações da parte excipiente. A tese apresentada pela parte devedora se funda no fato de, em agosto de 2017 ter sido celebrado contrato de promessa de compra e venda juntamente com RICARDO BACELAR SANTANA, cuja transferência do domínio veio a ocorrer no dia 14 de setembro de 2017, data a partir da qual conclui não mais ser responsável pelas dívidas condominiais. Incide sobre o presente caso a jurisprudência do Eg. Superior Tribunal de Justiça que, através do entendimento firmado em sede de recurso repetitivo (Tema 886) que “Se ficar comprovado: (i) que o promissário comprador se imitira na posse; e (ii) o condomínio teve ciência inequívoca da transação, afasta-se a legitimidade passiva do promitente vendedor para responder por despesas condominiais relativas a período em que a posse foi exercida pelo promissário comprador” (REsp no 1.345.331/RS; Relator: LUIS FELIPE SALOMÃO; Órgão Julgador: S2 – SEGUNDA SEÇÃO; Data do Julgamento: 08/04/2015). Nessa toada, merece igual destaque o entendimento do Eg. TJDFT acerca do tema, firmado em sede de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, que aduz: “(...) 2. Em se tratando de edifício novo, o promitente comprador, adquirindo o apartamento nele inserido, somente é passível de ser responsabilizado pelas parcelas condominiais geradas pelo imóvel após a efetiva transmissão da sua posse direta, o que é configurado com a entrega das chaves pela construtora, à medida que antes da assunção da posse direta a construtora e incorporadora, detendo a qualidade de titular do domínio e de possuidora, é quem está enlaçada à obrigação de suportar as taxas geradas pelo imóvel que construíra e prometera à venda. 3. A obrigação condominial ostenta a natureza de obrigação propter rem, devendo seus efeitos devem ser modulados quando se trata de apartamento novo prometido à venda, pois, sob esse prisma, não se afigura conforme o sistema que lhe confere enquadramento que o adquirente seja responsabilizado por parcelas germinadas quando a unidade ainda se encontrava sob a plena disponibilidade da construtora e promitente vendedora. 4. A qualificação como condômino não tem como pressuposto indispensável a detenção da condição de proprietário, podendo emergir, também, dos direitos derivados de promessa de compra e venda ou cessão de direitos, pois também irradiam efeitos jurídicos (Lei no 4.591/64, art. 9o), mas, considerando que somente com a entrega das chaves é que o adquirente passara a ter a efetiva posse do imóvel, restando legitimado a exercitar as faculdades de usar, gozar e dispor da coisa, sua responsabilidade pelas parcelas condominiais deve ser pautada por esse fato. 5. Sob a premissa de que a obrigação condominial, diante da natureza de obrigação propter rem que encerra, germinando do imóvel ou em função dele e a ele aderindo, acompanhando-o, independentemente da pessoa do proprietário, fixa-se, para os fins do artigo 985 do CPC, a seguinte tese jurídica: Expedida a carta de habite-se, a responsabilidade pelo pagamento das obrigações condominiais geradas por imóvel objeto de promessa de compra e venda é da promitente vendedora até a entrega e imissão do adquirente na posse direta da unidade imobiliária, mesmo que haja demora na transmissão da posse provocada por atraso na obtenção de financiamento imobiliário pelo comprador. 6. Incidente conhecido e fixada tese jurídica sobre a matéria afetada.” (Acórdão 1069061, 20160020349044IDR, Relator: TEÓFILO CAETANO, Câmara de Uniformização, data de julgamento: 27/11/2017, publicado no DJE: 23/1/2018. Pág.: 1173/1174) No caso, verifico que a venda do bem foi concretizada em 12 de agosto de 2017, sendo que a transferência de domínio ocorreu em 14 de setembro do mesmo ano, momento a partir do qual a responsabilidade pelo adimplemento das cotas condominiais passou a recair sobre o promitente comprador. Noutro giro, em que pese as alegações do condomínio credor de que não lhe foi dada a ciência inequívoca da transação, não se mostra razoável concluir que, tendo a transferência de domínio ocorrido no ano de 2017, o condomínio não tenha sido cientificado, haja vista o decurso de quase 4 anos desde o exercício de posse do bem por RICARDO BACELAR SANTANA. Desta feita, merecem acolhimento as alegações da parte devedora, de forma que a sua responsabilidade para pagamento das cotas condominiais cobradas nos autos (pelo período compreendido entre 10/04/2016 a 10/12/2017, além das parcelas que vencerem no decurso da demanda), seja limitada para o período anterior a transferência do imóvel ao promitente comprador (a saber, de 10/04/2016 a 10/09/2017). Destaco à parte credora que a limitação do objeto desta demanda não lhe retira o direito de ação em face do promitente comprador para o adimplemento das parcelas vencidas e não pagas após o período acima destacado, circunstância que deverá ocorrer mediante o ajuizamento de demanda própria a ser distribuída aleatoriamente. Ante o exposto, ACOLHO a exceção de pré-executividade apresentada pelo devedor, por excesso de execução ante a ilegitimidade da devedora para responder à totalidade do crédito exequendo, dada a transferência do domínio do bem em setembro de 2017. Desta feita, determino a desconstituição da penhora deferida no ID 89713238. Recolha-se o mandado de penhora, avaliação e intimação expedido no ID 90279480. Intime-se a parte credora para juntar aos autos planilha atualizada do débito, de forma a abater o valor devido pela devedora, adequando-se aos termos desta decisão. Após, intime-se a parte credora para indicar bens passíveis de penhora, no prazo de 5 dias, sob pena de extinção do feito. Consigno que já foram esgotadas as pesquisas de bens no sistemas SISBAJUD e RENAJUD, conforme certidão de ID no 82352603. Assim, caso a parte exequente não saiba indicar bens passíveis de contrição, poderá requerer o arquivamento provisório dos autos, nos termos do art. 921, inc. III, §§ 1o e 2o, do CPC. Em suas razões recursais, a parte agravante aduz que: 1) o imóvel objeto da lide (unidade B-007 do condomínio agravante) até esta data figura como sendo de propriedade da agravada Santa Teodata, conforme certidão de ônus; 2) o condomínio agravante só foi cientificado da venda do bem imóvel objeto da lide quando da juntada da petição de exceção de pré-executividade pela agravada, em 10/05/2021; 3) a responsabilidade do promitente comprador só pode ser afastada se comprovada de forma inequívoca a ciência do condomínio exequente, o que jamais ocorreu no presente caso; 4) se a ciência do condomínio só se deu em 10/05/2021, todas as cotas condominiais vencidas desde o ajuizamento da ação, em 10/04/2016, até 10/05/2021, são de responsabilidade da agravada, tendo em vista que o TJDFT, ao julgar o IRDR 14, autorizou a inclusão das parcelas vincendas no curso da execução, requerendo-se, portanto, o provimento do agravo para declarar a exigibilidade de todas as cotas condominiais vencidas desde 10/04/2016, incluindo-se as que se venceram no curso do processo; 5) requer a concessão do efeito suspensivo e, no mérito, requer a declaração de exigibilidade de todas as cotas condominiais vencidas desde 10/04/2016, incluindo-se as que se venceram no curso do processo até sua efetiva quitação e a manutenção da penhora da unidade B-007 com a expedição do competente termo para averbação em sua matrícula. Preparo devidamente recolhido (ID. 27487559). É o relatório. DECIDO. Nos termos do ordenamento processual (art. 1.019, I, do CPC/2015), o relator poderá suspender os efeitos da decisão agravada ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso. A concessão da medida de urgência, entretanto, está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. Logo, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificado mediante prova sumária, e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. A matéria litigiosa no presente recurso reside em analisar a legitimidade passiva da parte agravada para responder pelas despesas condominiais. No caso vertente, numa análise preliminar, o exame do indispensável equilíbrio entre os direitos confrontados evidencia-se que estão demonstrados os requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo requerido pelo agravante. Extrai-se dos autos principais, 0708435-89.2020.8.07.0020, que o condomínio exequente/agravante busca o pagamento pelas executadas/agravadas das taxas condominiais pelo período de 10/04/2016 a 10/12/2017. As executadas/agravantes apresentaram exceção de pré-executividade alegando que a unidade objeto da lide foi vendida a terceiros, com entrega das chaves em 14/09/2017, de forma que, a partir desse momento, a responsabilidade pelas despesas condominiais é de responsabilidade exclusiva do comprador. Em impugnação à exceção de pré-executividade, a agravante alegou que o contrato firmado entre a executada e o suposto comprador da unidade B-007 só poderia ser oponível a terceiros caso tivesse sido registrado na matrícula do imóvel, o que não foi feito, não havendo nos autos qualquer comprovação de que o condomínio tinha ciência da referida transação. De fato, as executadas/agravadas não juntaram, aos autos principais, provas de que o contrato de compra e venda fora registrado na matrícula do imóvel, impedindo que o contrato seja oponível a terceiros. Conforme a certidão on line do imóvel que consta nos autos principais (ID. 89133786), a propriedade do imóvel é de Cinara Empreendimentos Imobiliários S.A., tendo como incorporadora Santa Teodata Empreendimentos Imobiliários LTDA.. Dessa forma, resta evidenciada a plausibilidade do direito do condomínio agravante, visto que, ante a ausência de registro público, não há indícios de que tenha ciência inequívoca da transação, de forma que as agravadas são as responsáveis pelas despesas do condomínio. O perigo na demora resta caracterizado porque a desconstituição da penhora do imóvel pode impedir a satisfação do suposto crédito da exequenda. Sobre o pedido de declaração da exigibilidade de todas as cotas condominiais vencidas desde 10/04/2016, incluindo-se as que se venceram no curso do processo até sua efetiva quitação, essa matéria não foi objeto da decisão agravada e, portanto, não é cabível a discussão no presente agravo de instrumento. Nesse cenário, presente a plausibilidade do direito invocado pela agravante e o perigo da demora, o deferimento da liminar é medida que se impõe. Ante o exposto, atribuo efeito suspensivo à decisão agravada. Intime-se a parte agravada para responder ao presente recurso no prazo legal. BRASÍLIA, DF, 22 de julho de 2021. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargador